Tribunal: TJDFT
Processo: 0719128-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719128-92.2020.8.07.0001 RECORRENTES: REYNAN RAFAEL FREITAS DA SILVA, CARLOS EDUARDO FREITAS MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DOS RÉUS. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONCURSO DE PESSOAS MANUTENÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PENA DE MULTA. CONSECTÁRIO LEGAL. MANUTENÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Verificado que a r. sentença fixou a pena-base no mínimo legal e reconheceu a atenuante da menoridade relativa, os apelantes carecem de interesse recursais quanto a tais pontos, os quais não merecem ser conhecidos. 2. O procedimento de reconhecimento de pessoas trazido pelo art. 226 do Código de Processo Penal, consoante entendimento jurisprudencial dominante, traduz mera recomendação legal, e não condição de validade do ato, de modo que sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando a autoria delitiva restou comprovada por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Além disso, eventual inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal configura nulidade relativa, a qual deve ser arguida em momento oportuno e mediante demonstração de prejuízo. 3. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, a exemplo do depoimento das testemunhas e da abordagem dos réus na posse da res furtiva. 4. Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, mostra-se incabível a absolvição. 5. Evidenciado que o crime foi praticado em concurso de pessoas, é inviável o afastamento da causa de aumento do art. 157, § 2o, II, do Código Penal. 6. Considerada a quantidade de pena aplicada (superior a quatro anos), deve ser fixado o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, a teor do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal. 7. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade quando não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. 8. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, sendo incabível a isenção do seu pagamento sob pena de violação do princípio constitucional da legalidade. 9. Compete ao Juízo da Execução Penal a apreciação do pedido de isenção do pagamento das custas processuais. 10. Para fins de prequestionamento, não é necessário o pronunciamento expresso e exaustivo sobre os dispositivos constitucionais e legais tidos por violados, bastando que o julgador demonstre os motivos do seu convencimento, estando, portanto, desobrigado de esmiuçar cada uma das teses apresentadas pelas partes. 11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Os recorrentes pugnam pela reforma do acórdão pleiteando a absolvição ante a ausência de provas acerca da autoria do crime, bem como pela impropriedade do reconhecimento feito em sede extrajudicial pela vítima. Invocam o princípio in dubio pro reo em abono à sua tese. Requerem, ainda, a desclassificação do crime de roubo para o de receptação ou para o de furto simples, a revisão da dosimetria da pena, a fixação da pena no mínimo legal, o cumprimento inicial da pena em regime inicialmente aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Subsidiariamente, pedem a aplicação da suspensão condicional da pena, bem como a dispensa de dias-multa e custas, em razão da hipossuficiência do acusado. Deixam, contudo, de apontar os dispositivos legais que entendem violados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre destacar que a defesa interpôs três recursos especiais sucessivos (ID 43100377, 43100379 e 43100384) com o mesmo conteúdo, o que fere o princípio da unirrecorribilidade recursal. É válido lembrar que, por conta do referido princípio, operou-se a preclusão consumativa, de modo que, uma vez interposto o primeiro recurso especial, consumou-se a oportunidade de a parte interpor qualquer outro recurso, quer para emendá-lo, quer para substituí-lo. Nesse sentido: “Na hipótese de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que vedam a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial” (AgInt no AREsp n. 2.124.510/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). Ademais, “A mera "citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 1.958.451/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)” (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). Ainda que se pudesse superar tal óbice, o apelo especial não mereceria seguir, porquanto a análise das teses recursais nos moldes propostos pelos recorrentes (absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do crime, revisão da dosimetria da pena, fixação de regime mais brando de cumprimento da pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030